Tribunal: TJSP
Processo: 2294366-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– Cumprimento provisório de sentença- Mandado de reintegração de posse- Possibilidade- Recurso dotado de efeito suspensivo "ope legis" - Inexistência- Ausência de trânsito julgado- Irrelevância- Lei n. 14.216/2021- Inaplicabilidade:

-Cabível a instauração de cumprimento provisório de sentença com expedição de mandado de reintegração de posse, caso não atendida ordem de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– Cumprimento provisório de sentença- Mandado de reintegração de posse- Possibilidade- Recurso dotado de efeito suspensivo "ope legis" - Inexistência- Ausência de trânsito julgado- Irrelevância- Lei n. 14.216/2021- Inaplicabilidade:

-Cabível a instauração de cumprimento provisório de sentença com expedição de mandado de reintegração de posse, caso não atendida ordem de desocupação voluntária do imóvel, sendo irrelevantes trânsito em julgado e baixa dos autos à origem. Ausência de pendência recursal dotada de efeito suspensivo "ope legis" que autoriza a instauração. Exegese do art. 520 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade, ademais, da Lei n. 14.216/2021, por se tratar de demanda que versa sobre direito individual.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.